Tribunal: STF
Processo: Rcl 92036
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Douglas Sousa dos Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Ribeirão Preto/SP.

A defesa técnica narra que o reclamante, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, alcançará o direito de progressão de regime em 27/4/2026, tendo demonstrado sua boa conduta carcerária, de acordo com boletim informativo, o qual evidenciaria o compromisso com o processo de readaptação e ressocialização, sobretudo pela demonstração de empenho no estudo que lhe é fornecido (doc. 1, p. 1).

Expõe que:

[...] nada obstante, tão logo tenha havido a apreciação da benesse, o douto juízo executório deliberou pela exigência de submissão ao exame criminológico, porém fazendo-a mediante fundamentos, com a devida vênia, extremamente genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso, de modo a se externar com a justificativa relativa à “gravidade do delito cometido”, sem embargo desta circunstância já ter sido devidamente analisada e apurada a partir do processo de conhecimento, além de valorada no sentenciamento, em um contexto no qual, frisa-se, a mencionada motivação desponta como totalmente desassociada da atual situação prisional, que se qualifica pela leitura no cárcere (doc. 1, p. 2).

Sustenta que a exigência do exame criminológico viola frontalmente a Súmula Vinculante 26, porquanto se ampara em justificativas inerentes ao próprio crime e nas condutas que já foram valoradas pelo juízo sentenciante, a apontar duplicidade de penalidades. 

Argumenta que os fatos da execução penal corroboram a dispensa do exame criminológico: 

1. Crime cometido sem violência ou grave ameaça exacerbada (roubo simples); 
2. Longo período em liberdade (4 anos e 6 meses) sem reincidência, no qual demonstrou aptidão para o convívio social, trabalhando e constituindo família; 
3. Comportamento carcerário exemplar durante todo o cumprimento da pena no regime atual (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer:

I. A concessão da liminar visando a suspensão do ato impugnado, para que se determine ao Juízo da Execução a apreciação da benesse intentada pelo ora reclamante, dispensando-se a realização de exame criminológico; 
II. A requisição de informações à autoridade da qual o ato é imputado: Juízo da 6ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – Ribeirão Preto/UR6; 
III. A manifestação do Procurador-Geral da República; 
IV. In fine, a ratificação da liminar e o consequente julgamento de mérito para se afastar a submissão ao exame criminológico, preservando a Súmula Vinculante nº 26 deste E. Supremo Tribunal Federal; 
V. O cumprimento do art. 988, §2º do CPC no que atine à instrução da petição.
VI. A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, consoante o exposto no tópico I do presente pleito (doc. 1, p. 6).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. SOLICITAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADO EM PODER GERAL DE CAUTELA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FEITO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. O Juízo da Execução Penal, alicerçado no exercício do poder geral de cautela, requereu exame criminológico para formar seu convencimento acerca do pedido de progressão de regime. 
2. Tese de que a submissão ao exame criminológico viola o disposto na Súmula Vinculante 26, porquanto se ampara em justificativas inerentes ao próprio crime e nas condutas que já foram valoradas pelo Juízo sentenciante. 
3. Ao determinar a submissão do apenado a exame criminológico, o juízo reclamado pautou-se na gravidade do delito praticado (roubo majorado mediante o concurso de pessoas) e na periculosidade do condenado, portanto, em fundamentação necessária e suficiente a fim de subsidiar decisão a respeito da progressão de regime. 
4. O pedido de progressão de regime deu-se na vigência da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 
5. Inadequada a reapreciação de questões atinentes à execução da pena em sede de reclamação, por demandar o reexame fático-probatório dos autos. 
6. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 8, pp. 1-2).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ao juízo reclamado (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece procedência.

No caso sob análise, o reclamante teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:

VISTOS.
Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 
Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos: 
“PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NOCUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O JUÍZO DA EXECUÇÃOOBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DOART. 2º DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O CONDENADOPREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDODETERMINAR, PARA TAL FIM, DE MODOFUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO” grifo nosso.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis: 
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Posto isso, DETERMINO que o condenado DOUGLAS SOUSA DOS SANTOS, CPF: 481.149.478-45, MTR: 1248045-5, RG: 54485765, RJI: 213866459-30, CPP de Jardinópolis, seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra, para fins de progressão ao regime aberto.
Intimem-se as partes de que, querendo, poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias.
Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes.
Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 30 (trinta) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias.
Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis. 
Intimem-se as partes (doc. 3, pp. 18-21 — grifado).

Conforme se verifica, o juízo da execução penal determinou a realização do exame criminológico em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada — crime de roubo, mediante concurso de pessoas —, a indicar sua periculosidade além do normal.

Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento. De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator